Tribunal: TCU
Processo: 011.342/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6829/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.342/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Jansen (XXX.236.919-XX); Debora Regina da Silva (XXX.093.819-XX); Gerri Amilto Matias (XXX.893.329-XX); Haguiar Kloch (XXX.485.159-XX); Humberto Jose Kreusch Neto (XXX.488.389-XX); Marcos Fiorentin (XXX.655.309-XX); Marcos Schaphauser (XXX.952.339-XX); Robson Fabiano da Silva (XXX.170.198-XX); Thais Celiane Goetten (XXX.672.569-XX); Valdson Godoy Ricardo (XXX.263.289-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.